Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a petição juntada no ID 15078954, na qual o apelado manifesta sua concordância quanto aos cálculos apresentados e requer o prazo a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para realização do pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 1.178,20 (mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator